Tribunal: TJBA
Processo: 8022075-44.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022075-44.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

APELADO: HONDA CONSTRUTORA EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
BRUNO DE MAGALHAES OLIVEIRA COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO CERTIFICADA NOS AUTOS. OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA contra acórdão que não conheceu de apelação por intempestividade, ao reconhecer como termo inicial do prazo recursal a publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico em 13/08/2024, com início em 15/08/2024 e término em 04/09/2024, tendo a apelação sido interposta apenas em 12/09/2024. A embargante alegou omissão e erro de premissa fática, sustentando duplicidade de intimações e invocando capturas de tela extraídas do sistema PJe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de premissa fática ao afastar a tese de duplicidade de intimações; (ii) estabelecer se capturas de tela do sistema PJe, desacompanhadas de certidão cartorária oficial de ciência pessoal via portal eletrônico, são aptas a desconstituir certidão oficial de publicação no Diário da Justiça Eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a alegação de duplicidade de intimações, ao consignar que a única comunicação processual devidamente certificada nos autos foi a publicação no Diário da Justiça Eletrônico em 13/08/2024.

A ausência de certidão de ciência pessoal via sistema impede o reconhecimento de intimação eletrônica apta a alterar o termo inicial do prazo recursal, devendo prevalecer o ato certificado pelo cartório.

A aplicação do entendimento de que prevalece a certidão oficial de publicação pela imprensa, na ausência de certidão de ciência pessoal via sistema, representa exercício do livre convencimento motivado do colegiado, inclusive com referência ao Decreto Judiciário nº 880/2016 do Tribunal de Justiça da Bahia.

A discordância da parte quanto à tese jurídica adotada ou à valoração dos fatos não configura omissão, mas mero inconformismo incompatível com os limites dos embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida ou adequar a decisão ao entendimento da parte embargante.

Capturas de tela isoladas do sistema PJe não constituem meio de prova idôneo para desconstituir certidões oficiais dotadas de fé pública, especialmente quando desacompanhadas de certidão cartorária que ateste, de modo inequívoco, a data e o horário da leitura da intimação no portal eletrônico.

A certidão de ID 460890120 atesta expressamente a publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico em 13/08/2024, inexistindo prova oficial em sentido contrário capaz de demonstrar a alegada duplicidade de intimações.

Mantém-se hígida a conclusão de intempestividade da apelação, pois o prazo recursal iniciou-se em 15/08/2024, exauriu-se em 04/09/2024, e o recurso foi interposto somente em 12/09/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando a decisão embargada enfrenta de forma expressa e fundamentada a questão controvertida. 2. A certidão oficial de publicação no Diário da Justiça Eletrônico prevalece sobre alegação de intimação eletrônica não comprovada por certidão cartorária oficial. 3. Capturas de tela isoladas do sistema PJe não desconstituem certidão oficial dotada de fé pública. 4. A intempestividade recursal constitui vício insanável quando demonstrado que o recurso foi interposto após o término do prazo contado da intimação oficialmente certificada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, I, II, III e parágrafo único, I e II; CPC/2015, art. 489, § 1º; Decreto Judiciário nº 880/2016 do Tribunal de Justiça da Bahia.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 2.507.115/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024, DJe 07.11.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na AR nº 3.817/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 23.04.2008, DJe 12.05.2008.